Tribunal: TCU
Processo: 003.119/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2956/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.119/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Denise Maria Bandeira (XXX.711.262-XX); Graciana Cardoso Gomes (XXX.253.442-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar ao órgão/entidade COMANDO DO EXÉRCITO que: 1.7.1 dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor da deliberação formulada pela área técnica (a) o interessado (a), alertando-o (a) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o (a) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2 informe o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo (a) interessado (a), nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004; 1.7.3 promova o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma/pensão militar com base no posto/graduação incorreto, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da deliberação da área técnica, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, em face de manifesta ilegalidade; 1.7.4 emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de Pensão militar de CARLOS GOMES, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento; e 1.7.5 dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do órgão/entidade COMANDO DO EXÉRCITO deste acórdão com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.